Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente deixou de recolher preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, o apelante colacionou os documentos de ID 18632180. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, o apelante postulou a gratuidade em relação ao presente recurso. Na contestação, apresentou a declaração de hipossuficiência e cópia da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 420.886 – DF, que suspendeu o exercício da atividade econômica. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, o apelante juntou cópia da Declaração do Imposto de Renda, ID 18632180. Em que pese haver decisão judicial suspendendo o exercício da atividade econômica, observa-se que o apelante possui participação societária em empresas. Soma-se a isso o fato de haver vasto patrimônio bloqueado judicialmente nos autos da Ação Penal no 2017.01.1029733-8, em tramitação na 8a Vara Criminal de Brasília, na qual o apelante é réu. Assim, uma vez que do exame dos autos não se evidencia a condição de miserabilidade do recorrente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se para efetuar o preparo da apelação no prazo de cinco dias, sob pena de não ser conhecido. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator